Tribunal: TCU
Processo: 020.037/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7606/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.037/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniele Lins dos Santos (XXX.417.147-XX); Danielle Costa Conceiçao (XXX.407.327-XX); Elaine Silva Alves (XXX.186.351-XX); Isabel Cristina Alves Caetano da Conceiçao (XXX.281.807-XX); Leila Lins dos Santos (XXX.735.437-XX); Marinete Passos Teixeira (XXX.869.877-XX); Millena Vitoria Nascimento Santos (XXX.042.587-XX); Silene Alves Pessoa de Melo (XXX.138.927-XX); Solange da Silva Nascimento (XXX.174.087-XX); Sueli de Souza Costa Conceiçao (XXX.570.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.